Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-49.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007476-49.2010.8.11.0037
Recorrente: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
Recorrido: SEVERINO PASQUALI e RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS (id 43986493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31179466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CHEQUE - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO TÍTULO – AÇÃO PRINCIPAL QUE VISA A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL - PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cautelar de sustação de protesto ajuizada sob a égide do CPC/1973 depende da prova do perigo da demora e da aparência do bom direito. Comprovada a emissão de cheque sem prova de pagamento, o credor age em exercício regular de direito ao protestar o título, não havendo fumus boni iuris na alegação de ilegalidade, inclusive, em razão de que a ação principal visa, apenas, a outorga de escritura e não a nulidade do título cambial emitido.” (TJMT, RAC 0007476-49.2010.8.11.0037, DES. JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34900453 foram rejeitados, conforme acórdão id 40807985.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão violou os artigos 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, uma vez que “Nos embargos de declaração foi postulado prequestionamento dos arts. 396 e 476 do Código Civil, frente à exceptio non adimplecti contractus do Recorrido não ter disponibilizado escritura pública apta ao registro imobiliário em 30/07/2007 como determina a cláusula quinta do contrato de compra e venda sub judice”, e tal matéria não teria sido analisada.
Afirma que foram violados os artigos 396 e 476, ambos do Código Civil, uma vez que o “fundamento jurídico do recurso – e fato incontroverso – é a impossibilidade jurídica do Recorrido cumprir a outorga de escritura pública com a documentação apta ao registro imobiliário, dentre elas, a Certidão de Legitimidade de Origem para o Georreferenciamento do imóvel, implicando a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.”
Assevera que o devedor não pode ser imputado em mora, nos termos do artigo 396 do CC, uma vez que o credor é quem está em mora na sua obrigação de disponibilizar as condições aptas à transferência do título da propriedade ao Recorrente.
Ao final, aduz que existe entendimento divergente albergado pelo STJ nos autos do AgRg N. 811.585/sp, motivo pelo qual o recurso deve ser admitido, em observância ao artigo 105, III, “c”, da CF.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...) Há plausibilidade do provimento do recurso especial, já que a exceptio non adimplecti contractus do Recorrido é incontroversa, havendo divergência do acórdão recorrido com o acórdão paradigma do STJ sobre a possibilidade de oposição das exceções do contrato ao cheque que não circulou.
Sob tal aspecto e os danos que o protesto causa ao Recorrente, deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso especial para restabelecer a liminar deferida em 1o grau determinando a sustação do protesto do título executado.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44072488 e 44225572.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
No caso em tela, o que o Recorrente busca é que seja deferido o efeito ativo para que seja suspenso o protesto atualmente existente, possibilitando a discussão na ação principal sobre a exigibilidade do cheque, uma vez que na presente Ação Cautelar foi reconhecida a inexistência de vícios no título executivo.
Diante desse quadro, embora haja previsão no § 5o do art. 1.029 do CPC, acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo em Recurso Especial, a sua abrangência não alcança a tutela de cunho positivo, como o postulado efeito ativo.
Conforme cediço, ao Tribunal de origem somente é admissível a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o mencionado decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Do contrário – ou seja, sendo o recurso interposto contra um acórdão que se limita a indeferir o pedido de providência da parte –, não haverá qualquer manifestação judicial para se suspender.
Para alcançar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória, o que é vedado nesta seara de juízo prévio de admissibilidade de recurso especial.
Com efeito, na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, in casu, a Vice-Presidência, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, o que foge da competência do juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Nesse sentido:
“Nem sempre uma simples tutela cautelar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial se mostrará suficiente para salvaguardar o direito que o sucumbente da decisão recorrida diz ter. Aliás, a questão não é nem de ser suficiente ou não, mas sim de ser adequada. Expliquemos: Quando o Tribunal profere uma decisão de conteúdo ‘negativo’, desacolhendo uma pretensão e mantendo intocado o mundo dos fatos posto em causa, essa decisão não se sujeita a qualquer espécie de execução. [...] A instância a quo somente pode determinar a sustação dos efeitos da decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo a recurso especial, e restabelecendo, por consectário, uma situação jurídica preexistente, não estando autorizada a conceder tutela que, a pretexto de medida acautelatória, acaba deferindo ao recorrente do especial uma situação jurídica que não lhe tenha sido antes conferida.” (SILVA, Victor Cretella Passos Silva. In A CONCESSÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE TUTELAS DE URGÊNCIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. publicado no site Âmbito Jurídico em 01/04/2011 | no 87, Ano XIV - abril/2011 - ISSN - 1518-0360. Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9313) (g.n.)
E ainda, esta Vice-Presidência tem adotado tal posicionamento, conforme aresto:
“Vistos, etc. Como salientado na decisão de Id. 22344479, “compete a esta Vice-Presidência apenas realizar a admissibilidade dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, e não o arbitramento de honorários recursais por conta da interposição dos mesmos.” Com efeito, a competência desta Vice-Presidência está adstrita ao juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 41 do RITJMT), não havendo, na sistemática dos recursos excepcionais, lugar para análise de pedidos de natureza ativa, tais como o arbitramento de honorários recursais. Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido, o qual deve ser formulado pelos meios próprios. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. V” (N.U 0000884-68.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)
Dessa forma, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, é o caso de não conhecimento do pleito de concessão do efeito aqui pretendido, o qual deve ser requerido junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência, porquanto a pretensão implica pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi